Tribunal: TJDFT
Processo: 0736362-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0736362-56.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: EVANDRO HENRIQUE PAULINO FARIA E FELIPE FERNANDES RODRIGUES PACIENTE: ANA PAULA DA SILVA Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de ANA PAULA DA SILVA, presa temporariamente, com fundamento no art. 1o, incisos I e III da Lei 7.960/1989, pela suposta prática dos crimes de estelionato qualificado (art. 171, § 2o-A e § 3o, CPB), lavagem de capitais (art. 1o, Lei 9.613/1998), associação criminosa (art. 288, CPB) e uso indevido de símbolos identificadores do TJDFT (art. 296, § 1o, inciso III, CPB). O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Carmelita Brasil (ID 30679351). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicite-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado